Tribunal: STF
Processo: HC 253260
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Almeida Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 957.932/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Ressalta que o paciente, além de ser primário e possuir bons antecedentes, é menor de 21 anos e confessou a prática delitiva em juízo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 



    2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 



    5. Busca-se a revogação da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 



    7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 



    8. A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo de direito da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã/SP, proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 1500901-83.2024.8.26.0637). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, à seguinte consideração: 



    “2) Nos termos do §1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou a decretação da prisão preventiva (fls. 63/68 e 306/307), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, NEGO a VICTOR o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. 



    3) Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” - AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019. 



    4) Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. De mais a mais, na esteira das decisões mencionadas adrede, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da sentenciada, na medida em que foi detido em flagrante com vultosa quantia em dinheiro e grande quantidade de drogas assaz nocivas, atingindo sobremaneira o bem jurídico tutelado.



    5) Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ, bem como pelas Súmulas 716 e 717 do Excelso Pretório. Assim, inexistindo prejuízos à sentenciada quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos previstos na legislação de regência. 



    6) A negativa do direito em recorrer em liberdade no item adrede, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data. 



    Em respeito ao princípio da Homogeneidade e Proporcionalidade entre as medidas cautelares e a pena estabelecida, determino que seja oficiado a unidade onde o acusado se encontra custodiado, para que ele seja colocado em vaga compatível com o regime SEMIABERTO, até o trânsito em julgado da presente decisão.” (evento 3, fl. 15-17)



    A Corte Estadual, ao exame do habeas corpus lá impetrado, reputou devidamente fundamentada a manutenção da custódia cautelar do Paciente, tendo em vista que:



    “Ao contrário do alegado, observo que a r. decisão que vedou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, remetendo-se à decisão que decretou sua segregação cautelar, cujos fundamentos permanecem inalterados.



    (...).



    Sendo assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação e manutenção da custódia cautelar, ainda que não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Assim, é evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato. 



    Registra-se, no mais, que inexiste direito adquirido ao Paciente em que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade se, na prolação da r. sentença, a necessidade da prisão preventiva estiver bem fundamentada, tal como ocorreu na hipótese dos autos.



    (...).



    Por fim, destaca-se que a r. sentença recorrida determinou que fosse oficiado o estabelecimento prisional em que o Paciente se encontra recolhido para que ele fosse colocado em vaga compatível com o regime semiaberto, até o trânsito em julgado daquela decisão.” (evento 2, fl. 5-8) (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente, ao seguinte fundamento:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 89-92):



    (...).



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Ressalte-se que a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a imposição de regime semiaberto. Nesse sentido:



    (...).



    No caso, conforme consignado pelo Tribunal de origem, "a r. sentença recorrida determinou que fosse oficiado o estabelecimento prisional em que o Paciente se encontra recolhido para que ele fosse colocado em vaga compatível com o regime semiaberto, até o trânsito em julgado daquela decisão" (e-STJ fl. 20). 



    Portanto, inexistente o constrangimento ilegal alegado. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, onde "não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário" (AgRg no RHC n. 186.457/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Em igual entendimento, a jurisprudência da 5ª Turma . Veja-se:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 



    2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    3. A defesa alega ofensa ao princípio da colegialidade e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão posta diz respeito a possível violação ao princípio da colegialidade ao não submeter o julgamento do mérito à turma. 



    5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 



    7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 



    8. A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário. IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de habeas corpus de ofício para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 910.950/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024 - grifos acrescidos).



    (...).”



    Nesse prisma, esta Suprema Corte já decidiu que:



    “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); 



    “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024);



    “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu. Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Presente o contexto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena determinada pelo magistrado de primeiro grau, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente